Tribunal: TJDFT
Processo: 0712278-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712278-05.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA APARECIDA CABRAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 29592074, as advogadas Renata Malta Vilas-Bôas, OAB/DF 11.695, e Susana de Morais Spencer Bruno, OAB/DF 33.759, informam que a única herdeira da parte recorrente, Sr.a Maria Jaqueline Cabral, constituiu novos advogados para atuarem no presente feito, nos termos da procuração de ID no 29592075. Proceda-se à exclusão do nome das referidas patronas dos cadastros do presente feito. Em face do exposto, determino a intimação pessoal da Sr.a Maria Jaqueline Cabral, por meio de carta com aviso de recebimento, para que regularize a representação processual em 30 (trinta) dias, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007